Tribunal: STJ
Processo: 0013102-04.2020.8.27.2737
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982852 - TO(2025/0249096-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: EDILSON MOURA PORTO
EMBARGANTE
: EVENILSON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: GEOZADAK ALMEIDA CARDOSO - GO017185
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que
negou provimento ao agravo regimental, com base na
.
Súmula 284/STF
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição
na decisão que negou provimento ao agravo regimental por falta de impugnação
específica e mera indicação genérica dos dispositivos legais violados, justificando a
oposição de embargos de declaração, sob a alegação de omissão no julgado quanto à
análise do mérito da tese recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada não apresenta os vícios alegados, pois foi clara ao
assentar o desprovimento do agravo regimental, uma vez que a parte agravante não
impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à
mera afirmação e indicação genérica dos dispositivos legais supostamente violados
4. Os embargos de declaração não merecem prosperar, pois não se
verificam os pressupostos necessários e exigidos pelo artigo 619 do Código de
Processo Penal, nem erro material conforme o artigo 1.022, inciso III, do Código de
Processo Civil, restando evidente o propósito de rediscussão do mérito, não havendo
falar em omissão quando o agravo regimental sequer ultrapassa o juízo de
admissibilidade, ante a aplicação da
.
Súmula n. 182/STJ
IV. EMBARGOS REJEITADOS.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56536458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f1555f2d-1eb3-457f-8329-ba8cc9ab92a0

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982852 - TO(2025/0249096-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: EDILSON MOURA PORTO
EMBARGANTE
: EVENILSON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: GEOZADAK ALMEIDA CARDOSO - GO017185
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que
negou provimento ao agravo regimental, com base na
.
Súmula 284/STF
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição
na decisão que negou provimento ao agravo regimental por falta de impugnação
específica e mera indicação genérica dos dispositivos legais violados, justificando a
oposição de embargos de declaração, sob a alegação de omissão no julgado quanto à
análise do mérito da tese recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada não apresenta os vícios alegados, pois foi clara ao
assentar o desprovimento do agravo regimental, uma vez que a parte agravante não
impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à
mera afirmação e indicação genérica dos dispositivos legais supostamente violados
4. Os embargos de declaração não merecem prosperar, pois não se
verificam os pressupostos necessários e exigidos pelo artigo 619 do Código de
Processo Penal, nem erro material conforme o artigo 1.022, inciso III, do Código de
Processo Civil, restando evidente o propósito de rediscussão do mérito, não havendo
falar em omissão quando o agravo regimental sequer ultrapassa o juízo de
admissibilidade, ante a aplicação da
.
Súmula n. 182/STJ
IV. EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos por EDILSON MOURA PORTO,
EVENILSON PEREIRA DA SILVA contra acórdão assim ementado (fl. 1.491):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO
STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. FURTO QUALIFICADO.
ALEGAÇÃO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
ESTELIONATO.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em
parte do agravo em recurso especial para negar provimento ao recurso especial, por
incidência da Súmula n. 284 do STF, em razão da deficiência de fundamentação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada incorreu em
equívoco ao aplicar o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por
Documento eletrônico VDA56536455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:10
Código de Controle do Documento: 2afd9343-ee50-44bf-98cd-8365fc10c126

deficiência na fundamentação do recurso especial, e ao afastar a alegada violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 619
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido e
a mera indicação genérica dos dispositivos legais supostamente violados impedem o
conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação, conforme a
Súmula n. 284 do STF.
4. A simples menção a artigos de lei na peça recursal, sem o desenvolvimento de
argumentação dialética quanto às ofensas legais apontadas, não permite a exata
compreensão da controvérsia jurídica.
5. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a reforma da decisão
agravada, uma vez que o Tribunal de origem enfrentou adequadamente as teses
defensivas, concluindo pela caracterização do furto qualificado e pela efetiva
participação dos agravantes no delito.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental desprovido.

O embargante alega, com fundamento no
do CPP, pelo que se pode
art. 619
depreender, a omissão quanto à análise das teses de mérito, bem como requer o
prequestionamento, diante da violação ao
o, XXXIX e LV, da Constituição Federal.
art. 5
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível a oposição
art. 619
de embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
Por oportuno, cumpre trazer à colação os seguintes excertos do acórdão agravado
(fls. 1.495-1.502):
Contudo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais se revelam irrefutáveis diante dos argumentos apresentados
pelo agravante. Extrai-se do
impugnado (fls. 1443-1449):
decisum
O agravo é tempestivo e infirma as razões da decisão impugnada. Passo à
análise do recurso especial.
Acerca das controvérsias trazidas no recurso especial, colhe-se do acórdão
recorrido (fls. 1231-1235):
Das nulidades arguidas
Inicialmente, destaca-se que a sentença recorrida abordou, com acuidade,
as preliminares de incompetência e cerceamento de defesa.
Com relação à alegação de competência eleitoral, complementa-se que,
embora o crime tenha ocorrido próximo ao período eleitoral, não há
elementos que demonstrem qualquer ligação com particularidade eleitoral,
conforme conclusões da investigação policial e do Ministério Público
Eleitoral.
Por conseguinte, a tese de incompetência não merece prosperar, pois a
jurisdição competente para o julgamento dos fatos apurados é a Justiça
Comum Estadual.
Além disso, todas as teses defensivas foram comprovadas pela magistrada
de primeiro grau, inexistindo qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla
defesa.
Assim, não há elementos que indiquem violação de direito fundamental,
conforme já decidido pela Magistrado na sentença e reforçado nas
contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público.
Da alegada falta de provas e desclassificação para o crime de estelionato
No mérito, as provas dos autos demonstram de forma inequívoca a
materialidade e a autoria do delito.
Documento eletrônico VDA56536455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:10
Código de Controle do Documento: 2afd9343-ee50-44bf-98cd-8365fc10c126

De plano, vislumbra-se que a materialidade do delito encontra-se
estampada nos autos de Inquérito Policial no 00055663920208272737, por
meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e demais
documentos, além dos laudos periciais.
Seguindo, e em se tratando da autoria delitiva, esta restou definida pelos
depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados pela
apreensão da quantia furtada na posse dos Recorrentes, se mostram prova
idônea e suficiente para sustentar a condenação.
Conforme os depoimentos colhidos em audiência, os Recorrentes, após
induzirem a vítima a reunir o valor sob o pretexto de uma negociação
comercial, substituíram o montante em dinheiro por papéis, caracterizando
assim o dolo na subtração dos valores.
A prisão em flagrante dos Recorrentes no dia seguinte, em posse da
quantidade exata subtraída, reforça a comprovação dos elementos típicos do
furto qualificado, em especial o emprego de fraude e o concurso de pessoas.
[...]
Nesse contexto, é importante mencionar que o depoimento da vítima e
testemunhas tem valor probante, salvo prova em contrário, como se vê do
precedente a seguir transcrito:
[...]
Destarte, depreende-se que a defesa não colacionou aos autos qualquer
elemento probatório que corroborasse sua versão de negativa de autoria,
sobretudo, diante das provas dos autos.
Seguindo e, em se tratando da tese de desclassificação do crime de furto
qualificado para estelionato também não merece acolhimento.
No delito de furto, a fraude visa diminuir a vigilância da vítima para que
ela não perceba que está sendo lesada, ou seja, o bem é subtraído
sorrateiramente sem que a vítima perceba a lesão.
No estelionato, a fraude visa fazer com que a vítima incida em erro e
entregue o bem voluntariamente.
Analisando as provas dos autos, verifica-se configurada a intenção prévia
de subtrair a coisa alheia móvel de maneira ilícita, pois os Recorrentes, sob a
alegação disfarçada de efetuarem uma transação comercial, utilizaram- se de
artifícios para obter posse indevida dos valores da vítima.
Para que ocorra o crime de estelionato exige-se que a vítima consentisse,
ainda que enganada, na entrega da res furtiva. No presente caso, o bem foi
subtraído sem que a vítima percebesse a fraude até o momento posterior à
consumação do furto, o que caracterizaria o delito imputado.
Assim, também não procedem estas pretensões recursais.
Da suposta participação de menor importância, atenuante da confissão e
alteração do regime inicial
Quanto à solicitação de reconhecimento de participação de
menor importância, a argumentação não se sustenta, visto que ambos
Recorrentes desempenharam papéis decisivos na execução do crime.
EVENILSON PEREIRA DA SILVA e EDILSON MOURA PORTO
atuaram em colaboração mútua e deliberada, desde o convencimento da
vítima até a manipulação e substituição do dinheiro, mostrando-se coautores
responsáveis.
Observa-se pelo depoimento da vítima OLIMAR GONÇALVES DA
SILVA, que ambos Recorrentes atuaram de forma efetiva para a prática do
delito.
[...]
Tal participação ativa inviabiliza a concessão do benefício da redução de
pena para participação de menor relevância.
No que se refere ao pedido do Recorrente EVENILSON PEREIRA DA
SILVA de aplicação do artigo 65, III, "d", do Código Penal, não se constatou
a ocorrência de confissão que pudesse ensejar a referida mitigação, pois este
se manteve em silêncio em juízo e sua versão dos fatos não contribuídos para
o esclarecimento do crime.
Por fim, também sem razão a defesa quanto ao requerimento de alteração
do regime inicial de cumprimento de pena, haja vista que fixado no mais
brando, qual seja, o regime aberto.
Documento eletrônico VDA56536455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:10
Código de Controle do Documento: 2afd9343-ee50-44bf-98cd-8365fc10c126

Assim, resta prejudicado o pedido final constante das razões dos apelos.
Diante do exposto, as provas produzidas ao longo do processo são
suficientes para manter as condenações. Portanto, não há motivos para
reforma da sentença.
Por sua vez, ao rejeitar os embargos de declaração, assim fundamentou o
Tribunal de origem (fls. 1293-1295):
[...]
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição
ou omissão da decisão judicial, nos termos do artigo 619 do Código de
Processo Penal. Não se prestam a rediscutir o mérito da causa ou promover
novo julgamento, salvo quando da correção dos vícios apontados resultar
inevitável a modificação do julgado.
Analisando os argumentos recursais, verifica-se que os Embargantes não
demonstram qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão
colegiada.
Inicialmente, no que tange à alegação de omissão na análise da
desclassificação do crime para estelionato, observa-se que o acórdão abordou
a questão de forma clara. Concluiu-se, com base nos autos, que a fraude
praticada pelos Embargantes destinou-se a reduzir a vigilância da vítima, e
não a induzi-la em erro para que entregasse voluntariamente o bem. Tal
circunstância caracteriza o furto qualificado, e não o estelionato, conforme
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Portanto, a decisão embargada enfrentou a matéria de modo suficiente, não
havendo omissão.
No que concerne à alegada contradição quanto à individualização das
condutas, também não há qualquer vício a ser sanado. O acórdão consignou
expressamente que os Embargantes atuaram em concurso, com unidade de
desígnios, e que ambos tiveram participação ativa no crime. A decisão
fundamentou-se nas provas constantes dos autos, incluindo depoimentos
testemunhais e laudos periciais, afastando qualquer dúvida sobre o papel de
cada Embargante na empreitada criminosa.
Sobre a suposta obscuridade na apreciação das provas, verifica-se que a
decisão embargada analisou detalhadamente os elementos probatórios,
destacando o boletim de ocorrência, os depoimentos colhidos e a apreensão
do valor subtraído. A discordância dos Embargantes em relação à valoração
da prova não caracteriza obscuridade, tampouco constitui fundamento para a
oposição de embargos de declaração.
Quanto à participação de menor importância, a decisão embargada
fundamentou, de forma clara, que não se pode reconhecer a minorante do
artigo 29, § 1o, do Código Penal quando há atuação ativa e essencial do agente
no cometimento do delito. O entendimento jurisprudencial predominante
exige que o partícipe tenha colaboração reduzida e de menor relevância na
execução do crime, o que não se verifica no caso concreto:
“A redução de pena prevista no artigo 29, § 1o, do Código Penal só é
cabível quando demonstrada a menor relevância da participação do agente no
delito, o que não ocorre quando há divisão de tarefas essenciais entre os
envolvidos” (TJPR, Apelação Criminal 0002603-22.2020.8.16.0035, Rel.
Des. Celso Jair Mainardi, j. 08.02.2021).
Por fim, quanto à fixação do regime inicial, verifica-se que a decisão
embargada expressamente considerou as circunstâncias judiciais do artigo
59 do Código Penal, além da pena imposta, concluindo pela adequação do
regime aberto. Assim, não há omissão ou ausência de fundamentação na
fixação do regime prisional.
Diante de todo o exposto, fica evidente que os Embargantes buscam, por
meio dos embargos de declaração, o reexame da matéria já decidida, o que
não se admite nesta via recursal.
O que se verifica, na realidade, é o inconformismo dos Embargantes com o
decidido, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração, cujo
escopo é o saneamento de eventuais omissões, e não a reanálise da matéria de
mérito.
Documento eletrônico VDA56536455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:10
Código de Controle do Documento: 2afd9343-ee50-44bf-98cd-8365fc10c126

Como se vê, o Tribunal de origem afastou as questões
de incompetência, cerceamento de defesa, desclassificação e participação
irrelevante.
Desse modo, não se vislumbra violação do
do CPP, porquanto o
art. 619
Tribunal de origem enfrentou, de forma fundamentada, as irresignações
recursais, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses dos
recorrentes, não havendo falar, assim, em negativa de prestação jurisdicional.
Ressalte-se que não está o Magistrado obrigado a rebater,
pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, configurando-se a
negativa de prestação jurisdicional somente nos casos em que o Tribunal de
origem deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial, o que não
ocorreu na presente hipótese. A propósito:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso especial, no qual se alegava negativa de prestação jurisdicional,
necessidade de absolvição por crime de estupro qualificado, aplicação de
continuidade delitiva entre crimes de estupro de vulnerável e estupro
qualificado, e indevida valoração negativa da circunstância judicial da
culpabilidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de
prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem ao não enfrentar
adequadamente as questões suscitadas nos embargos de declaração.
3. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição pelo crime de
estupro qualificado é imperativa, em razão de alegada dúvida quanto à
materialidade, considerando inconsistências no laudo pericial.
4. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a continuidade
delitiva entre os crimes de estupro de vulnerável e estupro qualificado, por
serem considerados crimes da mesma espécie.
5. A questão em discussão consiste em saber se houve indevida valoração
negativa da culpabilidade por circunstância que constitui elemento do tipo
penal.
III. Razões de decidir
6. O Tribunal de origem manifestou-se de forma fundamentada sobre as
questões discutidas, não havendo negativa de prestação jurisdicional,
conforme entendimento pacífico da jurisprudência.
7. A pretensão de absolvição pelo crime de estupro qualificado demandaria
reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme
.
Súmula 7/STJ
8. A continuidade delitiva entre os crimes de estupro de vulnerável e
estupro qualificado não é aplicável, pois tutelam bens jurídicos distintos,
devendo ser aplicada a regra do concurso material.
9. A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada adequadamente
no emprego de ameaça para a consecução do delito, não constituindo
elemento do tipo penal do
-A do CP, conforme decisão do Tribunal de
art. 217
origem.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando
o Tribunal de origem decide a controvérsia de maneira fundamentada. 2. A
pretensão de reexame de provas é vedada em recurso especial, conforme
. 3. A continuidade delitiva entre crimes de estupro de
Súmula 7/STJ
vulnerável e estupro qualificado não é aplicável, devendo ser aplicada a regra
do concurso material. 4. A valoração negativa da culpabilidade pode ser
considerada na dosimetria da pena, desde que não constitua elemento do tipo
penal".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, VII, 619; CP, arts. 59, 71,
caput, 213, § 1o, 217-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
AREsp 475.096/MG
Documento eletrônico VDA56536455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:10
Código de Controle do Documento: 2afd9343-ee50-44bf-98cd-8365fc10c126

em
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Olindo Menezes,
09/08/2016;
682.905/SP,
Sexta Turma, DJe de
STJ, REsp 2029482 RJ, Rel. Min. Laurita
28/10/2022;
Vaz, Terceira Seção, julgado em 17/10/2023.
(AgRg no
, relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.727.715/AL
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
6/5/2025,
13/5/2025.
No que tange às teses de incompetência, cerceamento de defesa,
desclassificação e participação irrelevante, o recurso especial não deve ser
conhecido em razão da deficiência em sua fundamentação.
Conforme mencionado pelo ilustrado órgão do Ministério Público em seu
parecer "a defesa não infirmou nenhum dos fundamentos apresentados pelo
Tribunal estadual ao apreciar o recurso defensivo, tendo, a rigor, apenas
indicado os dispositi- vos de lei violado e a tese jurídica a ser aplicada,
deixando de apresentar argumentação dia- lética quanto às ofensas legais
apontadas, inviabilizando, assim, a exata compreensão da controvérsia, o que
atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF" (fl. 1436).
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE. VIOLAÇÃO GENÉRICA DE ARTIGOS DO CP E DO
CPP. SÚMULA N. 284 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, em
homenagem ao princípio da celeridade e economia processual.
2. Incide o óbice da
, quando a parte recorrente não
Súmula n. 284/STF
demonstra, de forma direta, clara e particularizada, como o acórdão
recorrido violou cada um dos dispositivos de lei federal apontados, o que
atrai, por conseguinte, a aplicação do referido enunciado: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se
nega provimento.
(EDcl no AgRg no
, relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.429.755/SP
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
24/10/2023,
30/10/2023.
) [gn]
PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REDISCUSSÃO. RECEBIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. VIA
ESPECIAL OBSTADA.
. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
SÚMULA 7/STJ
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TEMA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de não
conhecimento de agravo em recurso especial podem ser recebidos
imediatamente como agravo regimental quando possuem caráter
manifestamente infringente.
2. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não impugna
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade na origem, na forma do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, parte final, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem conferido respaldo à
valoração subjetiva dos fatos efetuada nas instâncias de origem, a qual não
pode ser substituída pela avaliação diferente efetuada pela própria parte,
aplicando-se em tal situação o óbice da
.
Súmula 7/STJ
4. A alegação de violação a princípios e regras constitucionais não pode ser
apreciada em sede de recurso especial, uma vez que o exame da matéria é de
competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso III,
da Carta Magna.
5. É inadmissível o recurso especial quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia,
aplicando-se por analogia a
também no âmbito do STJ.
Súmula 284/STF
6. Recurso improvido.
(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 856.527/MG
Turma, julgado em
DJe de
) [gn]
18/5/2021,
21/5/2021.
Documento eletrônico VDA56536455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:10
Código de Controle do Documento: 2afd9343-ee50-44bf-98cd-8365fc10c126

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a
admissibilidade do recurso especial reclama demonstração analítica e suficiente da
violação normativa imputada ao acórdão recorrido.
Por analogia ao enunciado da Súmula n. 284 do STF, impõe-se ao recorrente
explicitar, de maneira clara e completa, a correlação lógica entre as premissas fático-
jurídicas fixadas pelas instâncias ordinárias e o conteúdo do dispositivo legal tido
por ofendido.
Não se mostra suficiente a simples invocação genérica de artigos de lei,
tampouco o enunciado abstrato de teses doutrinárias ou de entendimento que o
recorrente tenha como correto; cumpre-lhe identificar o trecho do julgado que
reputa desconforme ao direito federal e, em cotejo direto, demonstrar como e por
que razão tal conclusão afronta a norma indicada.
Essa necessidade de correlação minuciosa estende-se às hipóteses em que se
alega dissídio jurisprudencial. A mera transcrição de ementas – desacompanhada da
confrontação ponto a ponto entre a moldura fática dos precedentes paradigmas e a
situação dos autos – não satisfaz o ônus do recorrente. Exige-se prova analítica de
divergência: demonstração objetiva de que casos substancialmente idênticos
receberam soluções jurídicas distintas, com indicação do ponto de dissenso e da
atualidade do entendimento colacionado.
Ausentes tais exigências, as razões recursais revelam-se deficientes, impedindo a
exata compreensão da controvérsia e inviabilizando o controle de legalidade próprio
do recurso especial. Não compete a este Tribunal suprir lacunas argumentativas, sob
pena de inversão do ônus dialético e violação ao princípio dispositivo.
Nessas condições, a deficiência de fundamentação atrai, de maneira automática,
o óbice da Súmula n. 284 do STF, aplicada por analogia, e conduz à negativa de
seguimento do recurso. O enunciado não traduz mero rigor formal, mas constitui
garantia de racionalidade decisória e de delimitação objetiva do debate.
No caso concreto, os recorrentes não obtiveram sucesso em apresentar
adequadamente a controvérsia que buscam discutir na petição de recurso especial.
As razões recursais apresentadas não conseguiram demonstrar, de forma clara e
precisa, como o acórdão recorrido teria violado os dispositivos legais indicados.
A argumentação limitou-se a alegações genéricas sobre a necessidade de
desclassificação do crime de furto qualificado para estelionato, a participação de
menor importância de um dos agravantes e a exasperação indevida da pena, sem
estabelecer um vínculo direto entre os fundamentos do acórdão recorrido e as
normas legais supostamente infringidas.
Em momento algum os recorrentes apontaram trechos específicos do acórdão que
teriam violado as normas federais; limitaram-se a discutir suas teses defensivas sem
qualquer correlação com a decisão recorrida.
A propósito, cito os seguintes precedentes que reforçam a correção da decisão
agravada:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
INADMISSIBILIDADE.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
VALOR
PROBATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO
STJ. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE
DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. SÚMULAS N. 269/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ausência de demonstração clara e específica da forma pela qual os
dispositivos legais teriam sido violados atrai a incidência do óbice da
Súmula n. 284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso especial.
2. A jurisprudência desta Corte reconhece especial relevância à palavra da
vítima nos crimes de violência doméstica, quando em harmonia com o
restante do conjunto probatório.
3. A pretensão de afastar a palavra da vítima como prova válida e de alterar
o regime prisional imposto exige reexame de fatos e provas, vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56536455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:10
Código de Controle do Documento: 2afd9343-ee50-44bf-98cd-8365fc10c126

4. A alegação genérica de que não se busca o reexame de fatos e provas é
insuficiente para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, quando não
demonstrado o cotejo específico das premissas fáticas do acórdão recorrido.
5. A reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis
justificam a imposição do regime semiaberto, ainda que a pena aplicada seja
inferior a quatro anos, nos termos da Súmula n. 269 do STJ.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.933.122/MT
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
15/8/2025.
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA
PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA NEGATIVAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ELEMENTOS NÃO INERENTES AO
TIPO PENAL E BASEADOS NAS PROVAS DOS AUTOS DE ORIGEM.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu,
em parte, e negou provimento a recurso especial, mantendo acórdão do
Tribunal de origem que manteve a exasperação da pena-base do agravante,
conforme a sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as razões do recurso
especial foram suficientemente fundamentadas para afastar a incidência da
Súmula n. 284 do STF quanto à interposição recursal pela alínea "c" do
III, da CF e à tese defensiva desvinculada de indicação de artigo
art. 105,
legal violado; (ii) a fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base,
com base na negativação da culpabilidade, dos motivos do crime e das
consequências do delito, foi idônea e suficiente para justificar a decisão.
III. Razões de decidir
3. É inafastável a aplicação da Súmula n. 284 do STF, quando o
recurso especial é interposto com base na alínea "c" do permissivo
constitucional, mas ele não se sustenta na existência de dissídio
jurisprudencial para fundamentar o pleito defensivo nem procede ao
cotejo analítico entre julgados para demonstração da divergência, sendo
insuficiente a mera transcrição de ementas incapazes de evidenciar a
similitude fática com o caso concreto e a solução jurídica supostamente
errônea.
4. Considera-se deficiente a fundamentação do recurso especial, de
maneira a atrair a incidência da Súmula n. 284 do STF, o pleito recursal
que não indica claramente os correspondentes dispositivos legais violados
nem os relaciona com as razões recursais sobre o tema.
5. A fundamentação para a exasperação da pena-base, pela negativação da
culpabilidade do agente, motivos do crime e consequências do delito é idônea,
conforme jurisprudência do STJ, tendo em vista que está embasada em dados
objetivos e elementos não inerentes ao tipo penal básico dos crimes
imputados. A desvalorização das referidas circunstâncias judiciais se
justificou, devido à falta de ações da agente para amenizar as consequências
do acidente, à conduta imprudente da agravante para meramente impedir uma
ultrapassagem, às severas lesões causadas às vítimas sobreviventes e às
complicações à família da vítima fatal, já que esta era figura provedora do
seio familiar.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF, quando o
recurso especial é interposto com base na alínea "c" do permissivo
constitucional, mas não se sustenta na existência de dissídio
jurisprudencial, e quando o pleito defensivo não indica claramente o
correspondente dispositivo legal violado nem o relaciona com as razões
2. A fundamentação para a exasperação da pena-
recursais sobre o tema;
base deve ser idônea e baseada em dados objetivos que não se confundam
com as elementares do tipo penal. 3. A desvalorização das circunstâncias
Documento eletrônico VDA56536455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:10
Código de Controle do Documento: 2afd9343-ee50-44bf-98cd-8365fc10c126

judiciais para exasperação da pena-base é permitida, desde que acompanhada
de fundamentação concreta, com base nas provas reunidas nos autos de
origem".
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.748.304/MA
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
14/8/2025.
Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o
Tribunal de origem enfrentou, de forma fundamentada, as irresignações recursais,
adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses dos recorrentes, não
havendo falar, assim, em negativa de prestação jurisdicional.
Ressalte-se que não está o Magistrado obrigado a rebater, pormenorizadamente,
todas as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa de prestação
jurisdicional somente nos casos em que o Tribunal de origem deixa de emitir
posicionamento acerca de matéria essencial, o que não ocorreu na presente hipótese.
No que se refere à alegação de dissídio jurisprudencial, os recorrentes não
apresentaram o indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os
julgados paradigmas supostamente divergentes. A simples transcrição do número do
julgado, desacompanhada da demonstração da similitude fática e da divergência de
teses jurídicas, é insuficiente para a caracterização válida do dissídio jurisprudencial.
Por fim, inexiste flagrante ilegalidade para a reforma da decisão agravada, uma
vez que o Tribunal de origem, após análise detida do conjunto probatório, concluiu
pela caracterização do crime de furto qualificado, afastando a tese de
desclassificação para estelionato, e pela efetiva participação dos agravantes no
delito.

Como se vê, o recurso foi decidido com a devida e clara fundamentação no sentido
do desprovimento do agravo regimental, pela aplicação da
, diante da ausência
Súmula 284/STF
de impugnação específica e mera indicação dos dispositivos legais violados.
O fato de a decisão ser contrária ao entendimento defendido pelo embargante não
configura contradição, omissão, obscuridade, erro material ou qualquer outro vício passível de ex
ame mediante a oposição de embargos de declaração.
A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição de
embargos declaratórios para a rediscussão do aresto recorrido.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE
AGENTES. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CPP E 33, § 2o, E 59 DO CP.
ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.
.
QUALIFICADORA
MANTIDA.
REGIME
INICIAL
SÚMULA
7/STJ
FECHADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do
recorrente pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4o, II
e III, do Código Penal), à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e 12 dias-multa. A defesa sustenta:
(i) violação ao
do CPP, sob a alegação de omissão no enfrentamento da
art. 619
prova sobre a qualificadora do concurso de agentes;
(ii) desproporcionalidade do regime inicial fechado, argumentando que a
reincidência e a gravidade abstrata do crime não justificam a imposição de regime
mais gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da qualificadora do
concurso de agentes, ensejando nulidade por violação ao
do CPP;
art. 619
(ii) avaliar a adequação do regime inicial fechado em razão da reincidência
específica e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto à alegada omissão, o Tribunal de origem analisou as provas produzidas
e concluiu pela existência de elementos suficientes para a manutenção da
qualificadora do concurso de agentes, afastando a suposta omissão e a violação ao
Documento eletrônico VDA56536455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:10
Código de Controle do Documento: 2afd9343-ee50-44bf-98cd-8365fc10c126

do CPP. Embargos de declaração não constituem meio adequado para
art. 619
rediscutir a matéria de mérito, salvo nas hipóteses de omissão, contradição ou
obscuridade, o que não se verifica no caso concreto. Ademais, a revisão das
conclusões demandaria análise de provas, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
4. Sobre o regime inicial de cumprimento de pena, a jurisprudência do STJ
admite o regime fechado para penas inferiores a 4 anos quando presentes
circunstâncias que justifiquem maior rigor, como a reincidência e a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
No caso, o regime inicial fechado foi fundamentado na reincidência específica
em delitos patrimoniais e na análise desfavorável de elementos do
do Código
art. 59
Penal, alinhando-se ao entendimento consolidado desta Corte (Súmulas 83 e 269/STJ
). IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
(REsp n. 2.105.328/SP
julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
25/2/2025.

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
DO CPP. INEXISTÊNCIA DE
ART. 619
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
AMBIGUIDADE.
ALEGADA OMISSÃO QUANTO À (IN)COMPATIBILIDADE DE DANOS À
SAÚDE FÍSICA EM FURTO QUALIFICADO. MATÉRIA ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, admitindo-se, ainda, correção de erro material e, excepcionalmente,
modificação do julgado.
2. No caso, não se verificou a apontada omissão, pois o acórdão embargado
enfrentou a compatibilidade entre a valoração dos danos à saúde física e psicológica
das vítimas e o crime de furto qualificado, além de justificar a exasperação da pena-
base em elementos concretos extraídos dos autos.
3. A insurgência da embargante pretende apenas rediscutir a dosimetria,
providência inviável na via estreita dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
806.676/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/11/2025,
12/11/2025.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56536455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:10
Código de Controle do Documento: 2afd9343-ee50-44bf-98cd-8365fc10c126

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0249096-7
AREsp 2.982.852 /
TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00055663920208272737 00131020420208272737 131020420208272737
54701420104014101 55663920208272737
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDILSON MOURA PORTO
AGRAVANTE
: EVENILSON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: GEOZADAK ALMEIDA CARDOSO - GO017185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: EDILSON MOURA PORTO
EMBARGANTE
: EVENILSON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: GEOZADAK ALMEIDA CARDOSO - GO017185
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C542605551182548<05155@
2025/0249096-7 - AREsp 2982852 Petição : 2025/0100055-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56483239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:47:57
Código de Controle do Documento: 97EE0087-7414-42AB-9CF2-FFD0138BFAE4